Tribunal: TJES
Processo: 0000713-44.2019.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000713-44.2019.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBERTO CARLOS MARTINS DOS SANTOS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÓBITO DECORRENTE DE SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1 - A apuração de eventual responsabilidade civil do Estado por falha na prestação de serviço médico-hospitalar demanda análise técnica especializada, razão pela qual é imprescindível a produção de prova pericial.

2 - No caso vertente, o magistrado singular desconsiderou que a análise do nexo causal exige a análise técnica da questão, tendo em vista que os documentos colacionados pelas partes acerca dos atendimento médicos do filho dos autores delineiam informações de caráter eminentemente técnico, atraindo não só a aplicação do art. 156, do CPC (o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico), como ainda do art. 370, do CPC, o qual dispõe que
cabe ao juiz, inclusive de ofício, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
.

3 - Anulação da sentença ex officio e retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução probatória.

4 - Recurso de apelação prejudicado.

5 - Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de nulidade da sentença suscitada, de ofício, e, por igual votação, julgar prejudicado o recurso de apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000713-44.2019.8.08.0055

Apelantes:

Alberto Carlos Martins dos Santos e Sônia Aparecida Bianchi

Apelados:

Estado do Espírito Santo e Município de Marechal Floriano

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano que, em sede de “ação de indenização por danos morais” decorrentes do óbito do filho dos autores, atribuído à falha na prestação dos serviços de atendimento à saúde, diante da demora na prestação de socorro, erro médico e infecção hospitalar, declarou a ilegitimidade passiva do Município de Marechal Floriano e julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais, os apelantes pretendem a reforma da sentença sustentando, basicamente, (a) houve deficiência na prestação do serviço público de socorro de urgência e emergência (SAMU), resultando em demora injustificável no atendimento à vítima, filho dos apelantes; (b) o Município de Marechal Floriano participou da prestação do serviço, inclusive por meio de funcionária que prestou atendimento à vítima; (c) o hospital que atendeu a vítima era conveniado ao SUS e escolhido pelos entes públicos, caracterizando
culpa in eligendo
; (d) o juízo de primeiro grau desconsiderou a responsabilidade objetiva do Estado e não aplicou corretamente as normas do CDC e da CF; (e) deve ser reconhecida a responsabilidade solidária dos entes públicos federados, inclusive pela ocorrência de infecção hospitalar que culminou na morte da vítima.

Os apelados apresentaram contrarrazões, respectivamente nos ID’s 8279546 (Estado do Espírito Santo) e 8279547 (Município de Marechal Floriano).

Manifestação das partes (ID’s 13905097, 13919454 e 14009597) acerca do pronunciamento do ID 13844593.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ofício de nulidade da sentença: necessidade de realização de prova pericial.

Tal como relatado, os apelantes se voltam contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano que, em sede de “ação de indenização por danos morais” ajuizada contra o Município de Marechal Floriano e o Estado do Espírito Santo, declarou a ilegitimidade passiva do Município e julgou improcedente o pedido em desfavor do Estado, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Em síntese, ao que se vê dos autos, a pretensão autoral de indenização por danos morais formulada pelos autores decorre do óbito do filho deles, atribuído à falha na prestação dos serviços de atendimento à saúde fornecido no âmbito do SUS pelos entes federativos, diante da ineficiência na prestação de socorro, erro médico e infecção hospitalar.

Os autores aparelharam a petição inicial com diversos documentos, sobretudo com relação aos relatórios de evolução dos atendimentos médicos da vítima, prontuários médicos, receitas médicas, exames, dentre vários outros oriundos dos hospitais que o atenderam.

Já os entes federados cingiram-se a pugnar pela ausência de pertinência subjetiva, a pretexto de que o hospital que o atendeu em Domingos Martins seria uma instituição privada, muito embora o atendimento à vítima se deu no âmbito do SUS.

Após réplica, o magistrado singular proferiu decisão saneadora (fls. 483/484), na qual fixou os seguintes pontos controvertidos:

“
1)
a legitimidade dos entes requeridos;
2)
o nexo causal entre a omissão das condutas dos requeridos e o falecimento do filho dos requerentes;
2.1)
a relevância do decurso do prazo dispensado pelo serviço do socorro - SAMU e Corpo de Bombeiros concernente às complicações médicas que resultaram no óbito do filho dos autores;
2.2.)
a existência de erro médico durante os atendimentos ocorridos no hospital FHASDOMAR, e
3)
o valor do dano moral suportado pelos autores.”

Como se vê, a prova pericial por profissional da área da medicina é imprescindível para dirimir a questão acerca da existência de nexo causal entre o evento morte e a omissão ou conduta dos entes federados quanto à falha da prestação de serviço de atendimento médico atribuída a eles.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PROVA INDISPENSÁVEL. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Bianca Alves Oliveira contra a sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que julgou improcedente a ação indenizatória movida contra o Estado do Espírito Santo, alegando erro médico no parto que resultou na morte do recém-nascido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão central em discussão: definir se a sentença deve ser anulada por ausência de produção de prova pericial, essencial para esclarecer o nexo causal entre a conduta médica e o óbito do recém-nascido, e determinar se a responsabilidade objetiva do Estado é configurada no caso. III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade do Estado em casos envolvendo erro médico é objetiva, conforme o artigo 37, §6º, da Constituição Federal, mas exige a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente público e o dano causado.
A falta de perícia técnica impede a análise precisa do nexo causal, que depende de conhecimento especializado para avaliar se a conduta da equipe médica foi adequada ou causadora do óbito. O juiz tem o poder de determinar a produção de prova pericial de ofício, quando essencial ao julgamento do mérito, conforme o artigo 370 do CPC, o que não foi feito na sentença recorrida, comprometendo a regularidade do processo. A ausência da perícia técnica configura violação ao devido processo legal, uma vez que a questão envolve conhecimentos médicos que não podem ser solucionados sem a devida avaliação de um perito.
IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025296-60.2017.8.08.0024, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 12/May/2025)

Nesse contexto, reputo que o magistrado singular desconsiderou que a análise do nexo causal exige a análise técnica da questão, tendo em vista que os documentos colacionados pelas partes acerca dos atendimento médicos do filho dos autores delineiam informações de caráter eminentemente técnico, atraindo não só a aplicação do art. 156, do CPC (o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico), como ainda do art. 370, do CPC, o qual dispõe que
cabe ao juiz, inclusive de ofício, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
.

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR EX OFFICIO AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL -
ERRO MÉDICO NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
- DEPOIMENTO PESSOAL NÃO JUNTADO AOS AUTOS RENOVAÇÃO DO ATO PROCESSUAL DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE PROVA SENTENÇA ANULADA.
1. Consoante inciso I, do § 1º, do art. 464, do Código de Processo Civil, deve o juiz determinar a realização de prova pericial quando a prova do fato depender de conhecimento especial técnico, inclusive de ofício, na forma art. 370, do Diploma Processual, sempre que for imprescindível para o julgamento processo
. 2. O art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece a distribuição dinâmica dos ônus da prova, devendo o magistrado conferir à parte a possibilidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que são Apelantes ELDER NUNES e ANA PAULA BERTO SIQUEIRA e Apelados ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE COLATINA e FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade,
conhecer do recurso e, acolhendo a preliminar ex officio , anular a sentença
, nos termos do voto do Relator. (TJES - Apelação nº. 0009131-36.2015.8.08.0014; Relator: Annibal de Rezende Lima; Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível; Data: 30.10.2020)

Em sintonia, a jurisprudência do TJES preceitua que
“A iniciativa probatória do magistrado, em busca da verdade, com realização de provas de ofício, é ampla, porque feita no interesse público de efetividade da Justiça”
(TJES, Apelação Cível n. 0000803-84.2014.8.08.0004, Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30.11.2023).

Nesse viés, considerando que o deslinde da causa depende de prova que demanda conhecimento técnico, entendo que a sentença deve ser anulada para que o feito retorne ao Juízo de origem, determinando-se a produção de prova pericial.

Diante do exposto,
acolho a preliminar
ex officio
de nulidade e anulo a sentença
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para produção da prova pericial
necessária ao deslinde da controvérsia.
Prejudicado
o recurso de apelação interposto e as preliminares recursais suscitadas nas contrarrazões.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira